Tribunal: TJSP
Processo: 0007084-06.2011.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
I. Caso em exame
1. O réu Sebastião Carlos Serazi foi condenado por não apresentar notas fiscais eletrônicas entre dezembro de 2008 e julho de 2009, resultando em falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 82.883,51. A pena aplicada foi de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
I. Caso em exame
1. O réu Sebastião Carlos Serazi foi condenado por não apresentar notas fiscais eletrônicas entre dezembro de 2008 e julho de 2009, resultando em falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 82.883,51. A pena aplicada foi de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de nulidade por violação ao princípio do Juiz natural, na atipicidade da conduta e na prescrição da pretensão punitiva.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional de 04 anos, conforme artigos 109, inciso V, e 110, §§ 1o e 2o, do Código Penal, foi ultrapassado entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.
4. A Súmula Vinculante 27 não se aplica ao caso, pois o delito é formal, considerando-se, portanto, as datas dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
5. Extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva.
6. Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa extingue a punibilidade. 2. A Súmula Vinculante 27 não se aplica a crimes formais."
Legislação citada: Código Penal, arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência citada: HC 195824 DF 2011/0018840-2, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz.